Tribunal: TJDFT
Processo: 0735658-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0735658-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: ANDERSON LOUSAN DO NASCIMENTO POUBEL DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em liquidação por arbitramento, homologou o laudo pericial. A agravante alega, em síntese, que: 1) não há pedido de lucros cessantes nos autos; 2) há acordo anterior entre as partes para reparar justamente os lucros cessantes decorrentes no atraso da entrega do empreendimento. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja afastando o arbitramento dos lucros cessantes, tendo em vista a ocorrência de transação extrajudicial entre as partes. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, conforme constou da decisão proferida nos embargos de declaração opostos à decisão agravada, tanto os lucros cessantes quanto a indenização pela desvalorização dos imóveis constaram do título judicial e da petição inicial (ID 38617539 e 38613569 do processo originário). Já em relação ao termo de acordo, constou da decisão de ID 45986169 do processo originário (proferida em 14/10/2019) que ele não contemplou a indenização referente à desvalorização sofrida por cada consumidor em razão dos vícios no empreendimento. Além disso, não há risco de dano iminente à agravante, considerando que o prosseguimento do feito está condicionado à preclusão da decisão agravada, o que somente ocorrerá com o julgamento deste agravo de instrumento pelo colegiado. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator